Tribunal: TJSP
Processo: 2237500-24.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Mandado de Segurança. Processo Administrativo Disciplinar em face de servidor deste E. Tribunal de Justiça. Decisão do Exmo. Des. Presidente desta Corte que, ao acolher proposta do Exmo. Des. Corregedor Geral da Justiça, reformou sentença proferida pelo MM. Juiz Corregedor Permanente, para afastar a penalidade de suspensão pelo prazo de 90 dias, convertida em multa à base de 50% dos vencimentos

Ementa:
Mandado de Segurança. Processo Administrativo Disciplinar em face de servidor deste E. Tribunal de Justiça. Decisão do Exmo. Des. Presidente desta Corte que, ao acolher proposta do Exmo. Des. Corregedor Geral da Justiça, reformou sentença proferida pelo MM. Juiz Corregedor Permanente, para afastar a penalidade de suspensão pelo prazo de 90 dias, convertida em multa à base de 50% dos vencimentos do serventuário, e impor-lhe a pena de demissão a bem do serviço público. Processo Administrativo Disciplinar que reconheceu a falsificação, pelo ora impetrante, de assinatura de Promotora de Justiça em nada menos do que quatro processos judiciais, além das assinaturas de três réus, nos autos daqueles feitos. Fatos definidos, em tese, como crimes contra a fé pública, nos termos do art. 297, § 1o, do Código Penal, de extrema gravidade, para os quais se aplica a pena de demissão a bem do serviço público, nos termos do art. 251, inciso V, e 257, inciso II, ambos da Lei Estadual no 10.261/1968. Requisição dos autos para reexame da r. sentença pela Corregedoria-Geral de Justiça. Atuação plenamente legítima, com fundamento no artigo 28, incisos XIV e XXVII, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, assim como nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (artigos 5o, § 2o, 15, § 5o e 18). Reexame da decisão do MM. Juiz Corregedor Permanente que foi efetivamente imprescindível para a individualização da pena disciplinar, em atenção à extrema gravidade dos fatos e, também, à reincidência do servidor. Informação superveniente que dá conta da condenação do impetrante, na esfera criminal, pela prática do crime de falsificação de documento público, agravado pela condição de funcionário público, por sete vezes, na forma continuada, em razão dos fatos apurados no P.A.D. Atuação escorreita e necessária da Corregedoria Geral da Justiça, nesses termos. Cumprimento direto dos dispositivos do Regimento Interno desta C. Corte, assim como das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, que conferem a esta o poder-dever de revisão hierárquica sobre os atos do MM. Juiz Corregedor Permanente. Poder-dever inafastável. Indisponibilidade do interesse público. Inocorrência de violação à coisa julgada administrativa. Valores da pena de multa substitutiva integralmente devolvidos pelo processado. Não caracterização de dupla penalidade, portanto. Inexistência de qualquer irregularidade decorrente da atuação da Corregedoria Geral da Justiça na hipótese, observando-se plenamente resguardado o devido processo legal. Ausência de direito líquido e certo. Voto divergente ao do eminente relator sorteado. Segurança denegada.